Tribunal: STF
Processo: Rcl 29621
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DO RECLAMANTE. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.104/MT. ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL QUE ABSOLVEU O RÉU POR FUNDAMENTO IDÊNTICO AO ANTERIORMENTE CONJURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual.



    2. Na hipótese sub examine, a) cuida-se de Reclamação ajuizada por um dos filhos da vítima do crime de homicídio, cujos executores foram absolvidos em acórdão do TJMT reformado por esta Corte no RE 594.104/MT, invocado como paradigma, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade ativa ao filho da vítima, ainda que não tenha se habilitado como assistente de acusação no curso da ação penal;



    (b) Note-se, inclusive, que, conforme se extrai dos autos do RE 594.104, o patrocínio daquele recurso foi promovido pela mesma causídica constituída nestes autos, tendo atuado em defesa de um dos filhos da vítima (irmão do Reclamante) e da viúva, ambos habilitados como assistentes de acusação na ação penal de origem;



    (c) Destarte, ressoa inequívoco o interesse da família da vítima no deslinde do caso, de modo que não se pode, por excessivo apego formal, afastar a relação de pertinência subjetiva do promovente da presente Reclamação, uma vez que este, enquanto filho da vítima, atua, também, na qualidade de representante dos interesses da família, consoante se extrai da própria petição inicial, quando afirma que os cinco filhos do vítima, o agricultor VALDIVINO LUIZ PEREIRA, ainda crianças à época do assassinato, decidiram ingressar na faculdade de direito e estudar para fazer justiça à morte do pai.



    3. (a) A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada como violada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017;



    (b) Alegação de violação do decisum deste Supremo Tribunal Federal, tendo em vista nova absolvição prolatada pelo TJMT pelos mesmos fundamentos, uma vez que a decisão paradigma, proferida no RE 594.104/MT, que concluiu no sentido de que o TJMT, ao dar provimento à apelação dos acusados de participação na prática do crime de homicídio, incorreu em violação ao princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual o Relator concluiu, in verbis: “dou provimento ao recurso acostado à folha 1.120 para restaurar a validade da decisão emanada do Tribunal do Júri”;



    (c) A decisão do RE consignou, ainda, como razão de decidir: “Portanto, ao esquecer a advertência do Nelson Hungria (o júri pode decidir na dúvida) e afastar o depoimento da testemunha ocular, validamente colhido sob o contraditório, o tribunal local, imiscuindo-se na esfera reservada à convicção dos jurados, afrontou a garantia constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, 'c', CF).



    (d) Insta destacar que a decisão do RE foi mantida, mesmo após múltiplos recursos manejados pela defesa, culminando, em decisão publicada em 22/04/2016, em sede de “embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário”, por se considerarem os embargos de declaração opostos pela defesa manifestamente protelatórios, determinando-se o “imediato trânsito em julgado do acórdão proferido neste recurso extraordinário e a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação”.



    (e) Deveras, posteriormente à prolação do acórdão ora reclamado e à decretação do trânsito em julgado, o beneficiário do ato reclamado ajuizou Revisão Criminal perante o TJMT (Revisão Criminal nº 1004478-61.2017.8.11.0000), o qual, novamente, reformou o veredicto do Tribunal do Júri, para absolver os acusados do crime de homicídio, em conclusão assentada unicamente na “contrariedade à evidência dos autos”, reproduzindo a conclusão proferida em sede de Apelação e que fora conjurada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 594.104/MT, por violação do princípio da soberania dos veredictos, consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da CRFB/1988;



    (f) Ressoa, assim, evidente a violação do acórdão Reclamado à decisão desta Corte no RE 594.104/MT, no que concluíra que o veredicto condenatório do Tribunal do Júri, amparado em testemunho ocular do crime, não poderia ser reformado pelo Tribunal de Justiça, com espeque em suposta ausência de provas para a condenação.



    4. Agravo regimental desprovido.